Tribunal: TJMT
Processo: 1020821-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020821-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): AFONSO GREGORI DOS SANTOS PRUDENTE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de AFONSO GREGORI DOS SANTOS PRUDENTE contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (N.U 1006313-56.2020.8.11.0040), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 1o, II e 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o auto de prisão em flagrante seria ilegal, diante da ausência do “registro fotográfico de rosto e corpo inteiro”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva, “com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas” (ID 60638950), juntados documentos (ID’s 60638951/60638954).
Relatos.
Em 8.9.2020, o Juízo singular, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Destarte, verifica-se dos autos que o autuado, sem motivos aparente, desferiu um golpe de faca no pescoço de sua genitora, verifica-se dos autos que a genitora do autuado relatou em suas declarações perante a autoridade policial (id. 38490208 – Pag. 07/08) que seu filho é portador de esquizofrenia, afirmando ainda que tem medo de seu filho, pois não sabe do que ele é capaz de fazer, vez que ele sempre fala que não quer tomar remédios e que vai acabar matando a vítima.
Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do autuado deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva, dado a gravidade em concreto do ato por ele praticado, não podendo o Poder Judiciário esperar que ele promova uma ação ainda mais violenta para tomar providencias mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que foi um fato/ato isolado e que ele não vá novamente tentar contra a vida da vítima.
Se não bastasse, verifica-se ainda que em seu depoimento perante a autoridade policial o autuado confessou que deu um golpe de faca em sua genitora, afirmando ainda que não possui doença mental (Id. 38490208 – pag.13/15). Diante destas declarações resta evidenciando que em liberdade o autuado coloca em risco a segurança física e psicológica de sua genitora e de todos que com ele convive.
Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social.
De mais a mais, malgrado a vítima tenha afirmado que seu filho possui esquizofrenia, não há nos autos laudo médico pericial capaz de atestar ser o autuado inimputável ou semiimputável, não aplicando ao caso a hipótese prevista no artigo 319, VII, do CPP.
Assim, entendo que a prisão preventiva do autuado ser decretada para garantia da ordem pública, vez que não há como deixar de considerar a periculosidade do autuado apenas por ele “supostamente” sofrer de distúrbios mentais, pelo contrário, uma pessoa com perturbação psicológica, e que tenha condutas violentas, pode, facilmente, vir a agredir outrem se não for devidamente tratada.
Ex positis, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em especial a integridade física da vítima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado AFONSO GREGORIO DOS SANTOS.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 60638954).
Em 11.9.2020, indeferiu pedido revogatório por entender que “não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao indiciado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito – ID 60638954).
Em 29.9.2020, a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso denunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de condição do sexo feminino - artigo 121, §2o, incisos II e VI, c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
Pois bem.
A alegada irregularidade no auto de prisão em flagrante, diante da ausência de registro fotográfico de rosto e corpo inteiro, encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, RHC n. 134.480/SP, Relator: Min. João Otávio Noronha – 22.9.2020).
Nessa linha de entendimento, esta e. Câmara: TJMT N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2019.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [golpe de faca no pescoço, durante o jantar e sem motivação], bem como na necessidade de assegurar a integridade física da genitora Maria Lucia Costa dos Santos, uma vez que a vítima afirmou “que tem medo de seu filho, pois não sabe do que ele é capaz de fazer, vez que ele sempre fala que não quer tomar remédios e que vai acabar matando a vítima”.
A gravidade do delito e o risco à integridade corporal da vítima autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).
Ademais, conforme decidido pelo juiz da causa, “não há como deixar de considerar a periculosidade do autuado apenas por ele “supostamente” sofrer de distúrbios mentais, pelo contrário, uma pessoa com perturbação psicológica, e que tenha condutas violentas, pode, facilmente, vir a agredir outrem se não for devidamente tratada”.
Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado, ao menos em análise liminar.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente informou “não saber porque fez isso” e que “não toma remédio controlado” pois “não possui problema mental” (ID 60638954), a evidenciar o risco concreto de reiteração da conduta (STJ, HC 606642 – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.8.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO